Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que as contrarrazões de ID 23499908, embora apresentadas em nome de “CODETECH COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS EIREILLI EPP e Outros”, não há nem nos presentes autos nem nos correspondentes autos principais procuração outorgada pela agravada/executada ANA LUISA DE VASCONCELOS CORREIA em nome de sua subscritora. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelada/executada ANA LUISA DE VASCONCELOS CORREIA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento das contrarrazões quanto a essa recorrida, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração válido em nome da advogada subscritora das contrarrazões de ID 23503860. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora